Tribunal: STF
Processo: RE 256050
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE VANTAGEM CONCEDIDA A SERVIDORES NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
garantia insculpida no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição
Federal é de eficácia imediata.
2.      Hipótese que trata de vantagem funcional que pressupõe o
exercício da função de magistério a partir da vigência da lei que a
instituiu e que, por isso mesmo, não se estende a quem não mais
exerce esse mister.
Agravo regimental não provido.